Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ADITIVOS. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPOSTOS. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. AÇÃO EXECUTÓRIA. DÍVIDA COMPROVADA. IPTU/TLP. PROPORCIONAL. PERÍODO DE LOCAÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. DEMONSTRADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de locação comercial e seus aditamentos, bem como os documentos que comprovam o crédito decorrente de aluguel de imóvel e seus acessórios, tais como taxas condominiais e impostos, possui os requisitos necessários a amparar a ação executória, nos termos do inc. VIII, do art. 784 do Código de Processo Civil.
2. Reputa-se legítima a cobrança de dívida cuja origem for suficientemente comprovada por documento válido.
3. No caso de previsão contratual, o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU/TLP por tempo correspondente à ocupação do imóvel, ou seja, deve ser proporcional ao período de locação e não às parcelas pagas junto à Fazenda Pública. 3.1. O fato de a apelada não anexar aos autos os comprovantes de pagamento do tributo não influencia na responsabilidade do executado, ante a ausência de demonstração do cumprimento da obrigação relativa aos débitos em aberto.
4. Verificado o excesso de execução, em relação às taxas condominiais, os valores devem ser decotados da quantia cobrada pelo credor.
5. É cabível a cumulação de honorários advocatícios contratuais com os sucumbenciais, quando expressamente previsto no contrato de locação comercial e não constada abusividade na cláusula, em razão da distinção entre a natureza jurídica das obrigações e do regime empresarial da relação jurídica travada. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.